Tribunal: TJMT
Processo: 1018975-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018975-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARILZA NUNES DA MOTA GONCALVES - CPF: 274.830.531-00 (EMBARGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação d
a autora
, reconheceu a abusividade dos juros contratados, determinou o recálculo das parcelas e a restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo a improcedência do pedido de danos morais, além de repartir custas e honorários em 50% para cada parte, sem especificar percentual nem base de cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em omissão ao tratar da sucumbência sem definir o percentual e a base de cálculo dos honorários, elementos essenciais para a completa fixação da verba advocatícia.

A fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e deve ser apreciada obrigatoriamente pelo órgão julgador, nos termos do art. 85 do CPC.

A ausência de definição expressa sobre o percentual e a base de cálculo caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

Diante da natureza da ação e da necessidade de liquidação para apuração do proveito econômico, revela-se adequada a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

A proporção de 50% para cada parte permanece hígida, com suspensão da exigibilidade quanto à autora, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

Há omissão sanável quando o acórdão reconhece a necessidade de repartição dos honorários, mas não fixa percentual nem base de cálculo.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa quando o proveito econômico depender de liquidação.

A fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e deve ser definida de forma expressa pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: (não há precedentes citados no caso).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1018975-10.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

EMBARGAD
A
:
MARILZA NUNES DA MOTA GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. e PEFISA S.A. (nova razão social de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A.), em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARILZA NUNES DA MOTA GONÇALVES.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas no contrato, limitando-as à média de mercado indicada pela apelante (6,81% ao mês), com o consequente recálculo do valor das parcelas do empréstimo e devolução dos valores pagos a maior na forma simples, mantendo-se, no entanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

No que concerne à sucumbência, o acórdão assim dispôs: "Considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos entre as partes na proporção de 50% para cada, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça."

Em seus embargos declaratórios, as embargantes apontam omissão no acórdão, aduzindo que, embora tenha havido fixação de honorários advocatícios, não houve menção ao percentual e nem à base de cálculo, sendo certo que a sentença também não fixou honorários. Requerem, assim, o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com a especificação do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 336335361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito
c/c
revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos morais e materiais, ajuizada
pela embargada, em face dos embargantes
, tendo por objeto contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.500,00, firmado em 09/05/2023, a ser pago em 14 (quatorze) prestações no valor de R$ 287,19.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, revogando a tutela anteriormente concedida.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas no contrato, limitando-as à média de mercado indicada pela apelante (6,81% ao mês), com o consequente recálculo do valor das parcelas do empréstimo e devolução dos valores pagos a maior na forma simples, mantendo-se, no entanto, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Os embargos de declaração constituem, consoante magistério doutrinário consolidado, instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a integração da decisão judicial quando eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
CPC.

No caso, as embargantes apontam omissão no acórdão embargado, especificamente no que concerne à fixação dos honorários advocatícios, aduzindo que, embora tenha havido menção à repartição da verba honorária na proporção de 50% para cada parte, não houve especificação do percentual e da base de cálculo dos honorários, sendo certo que a sentença de primeiro grau também não fixou honorários.

C
umpre estabelecer que a omissão, enquanto vício que autoriza a oposição de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de pronunciamento judicial sobre questão que deveria ser apreciada pelo órgão julgador, seja por imposição legal, seja por força de provocação das partes.

In
casu
,
da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, ao dispor sobre a sucumbência, limitou-se a consignar que "as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos entre as partes na proporção de 50% para cada", sem, contudo, estabelecer o percentual e a base de cálculo dos honorários advocatícios, elementos essenciais à completa definição da verba honorária.

Impende consignar, outrossim, que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, cuja apreciação é obrigatória pelo órgão julgador, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, não podendo ser relegada a momento posterior ou a outro juízo.

Nesse diapasão, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios da completude da prestação jurisdicional e da vedação ao non
liquet
, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a existência da omissão apontada pelas embargantes.

Destarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão verificada, mediante a integração do acórdão embargado com a fixação expressa do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios.

No que concerne à definição do percentual e da base de cálculo dos honorários advocatícios, imperioso destacar que, em se tratando de ação condenatória com pedido de revisão contratual e indenização por danos morais, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a base de cálculo deve corresponder ao proveito econômico obtido pela parte vencedora ou, na impossibilidade de sua aferição imediata, ao valor atualizado da causa.

In
casu
, considerando que o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade das taxas de juros praticadas no contrato, determinando o recálculo do valor das parcelas do empréstimo e a devolução dos valores pagos a maior, tem-se que o proveito econômico obtido pela parte autora corresponde à diferença entre o valor originalmente contratado e o valor resultante da aplicação da taxa média de mercado reconhecida como devida.

Todavia, considerando que tal valor depende de liquidação, afigura-se mais adequada a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da matéria discutida, o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes e o tempo de tramitação do feito, afigura-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser repartido entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, conforme
já estabelecido no acórdão embargado, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios, sanando
a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser repartido entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026